Tribunal: TJDFT
Processo: 0725446-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725446-94.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DEYVID EDUARDO DE ALMEIDA CRISPIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBOS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA Hipótese de habitualidade criminosa e não de continuidade delitiva. Agente que fez da prática de crimes contra o patrimônio um meio de vida, o que afasta a hipótese de aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva, que tem como requisitos: pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial relativos ao modo de execução do delito e unidade de desígnios. Ausência de unidade de desígnios. Ao praticar o delito subsequente, o agravante não se aproveitou das mesmas oportunidades oriundas do delito antecedente. Os delitos não decorreram de um plano de ação comum, de um projeto único. Nesse quadro, não cabe aplicação da regra da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 71 do Código Penal, sustentando a necessidade de se reconhecer a continuidade delitiva, uma vez que todas as condutas delitivas foram realizadas do mesmo modo e lugar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência do artigo 71 do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “O Código Penal adotou a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva para a caracterização do crime continuado, segundo a qual é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios havida entre os eventos delituosos, não havendo esta sido avaliada pelas instâncias ordinárias.” (AgRg no REsp 1751924/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 9/3/2020). Em igual sentido: “Na continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (art. 71 do CP) (Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva), exatamente como verificado na espécie pela Corte de origem.” (AgRg no AREsp 1635061/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 4/8/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009